Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-52.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018196-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO FALCHET GUARACHO - CPF: 392.606.978-32 (ADVOGADO), MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO - CPF: 021.260.991-21 (AGRAVANTE), BRUNO GALINDO PLACHESKI - CPF: 000.523.901-01 (AGRAVADO), M. A. P. G. P. - CPF: 716.539.061-89 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BRUNO GALINDO PLACHESKI (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRUNO GALINDO PLACHESKI - CPF: 000.523.901-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO - CPF: 021.260.991-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBA REGINA GALINDO PLACHESKI - CPF: 970.327.008-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATEUS PLACHESKI - CPF: 103.456.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 705.939.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HERDEIRO PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A SER PAGO PELO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS ANTES DO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA HERDEIRA. EXCEPCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer que a obrigação alimentar é de natureza personalíssima e extingue-se com o óbito do alimentante, também admite excepcionalmente que o espólio continue a prestar alimentos, quando o alimentado for herdeiro, até o encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e o caráter de necessidade intrínseco aos alimentos. Súmula 568/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.766/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) [...]”.
Portanto, não é possível repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos, se a respectiva ação não tiver sido proposta ao autor da herança antes do seu falecimento. Entende o STJ que a transmissão da obrigação alimentar em que condenado previamente o falecido ao alimentado coerdeiro é admitida excepcionalmente enquanto perdurar o inventário e nos limites da herança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018196-52.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: M. A. P. G. P. REPRESENTADO POR MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BRUNO GALINDO PLACHESKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. A. P. G. P. REPRESENTADO POR MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Inventário nº 1042593-86.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos.

A agravante é filha do de cujus e possui 11 anos de idade, sem condições financeiras para arcar com seus custos; o genitor, antes do falecimento realizava o pagamento de pensão alimentícia em R$ 5.000,00 de acordo com extratos bancários em nome de sua avó Maria Stella Tegon Pinho; sendo os pagamentos regulares não houve o ajuizamento de ação para fixação dos alimentos; fundamenta entendimento do STJ, o qual caso o alimentante faleça, o alimentado sendo seu herdeiro subsiste a obrigação de prestar alimentos pelo espólio; assevera que, o espólio possui capacidade de pagar alimentos, visto que a empresa em que

de cujus era sócio possui faturamento altíssimo; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja fixado os alimentos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo espólio.

Não há pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no parecer da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. A. P. G. P. REPRESENTADO POR MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Inventário nº 1042593-86.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos.

A pretensão da agravante é a fixação dos alimentos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo espólio.

Elenca que o genitor, antes do falecimento realizava o pagamento de pensão alimentícia em R$ 5.000,00, de acordo com extratos bancários em nome de sua avó Maria Stella Tegon Pinho; sendo os pagamentos regulares não houve o ajuizamento de ação para fixação dos alimentos; fundamenta entendimento do STJ, o qual caso o alimentante faleça, o alimentado sendo seu herdeiro subsiste a obrigação de prestar alimentos pelo espólio.

A pretensão não subsiste quanto a obrigação do espólio em pagar os alimentos, haja vista que não existe o título executivo judicial.

A decisão agravada consignou:

“(...)

Tangente ao pedido de ID. 81689763, também formulado pela herdeira dissidente, a menor Maria Antonia, em que pleiteia a fixação de alimentos em seu favor por este juízo, ao argumento de que é filha do falecido e possui 11 anos de idade, e, anteriormente ao óbito, o inventariado lhe pagava pensão no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, necessário salientar que o a alusiva verba era custeada de maneira voluntária pelo extinto, de maneira que, diante da ausência de título judicialfixando tal obrigação, impossível seja atribuída ao espólio tal munus, diante do caráter personalíssimo da obrigação alimentar, extingue-se com a morte do alimentante e, portanto, não se transmite aos seus sucessores. Situação diversa seria no caso de haver dívida pendente de pagamento, antes do óbito do inventariado, lastreada em título executivo, em favor da herdeira do de cujus, situação em que seria admitida a transmissão da obrigação alimentar ao espólio, enquanto perdurasse o inventário e nos limites das forças da herança.

Sobre esse prisma, cumpre à menor, caso entenda pertinente, pleitear a antecipação de recursos eventualmente necessários a sua subsistência, advindos do seu quinhão, ou, ainda, intentar com medida adequada a sua pretensão, prevista em lei, razão pela qual indefiro o pedido de ID. 81689763. Aliás, a jurisprudência do STJ é assente nesse sentido, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. ASSISTÊNCIA. GENITORA. INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. ALIMENTOS. AÇÃO. HERDEIRO NECESSÁRIO. AUTOR DA HERANÇA. MORTE. PROPOSITURA POSTERIOR. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INTRANSMISSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É válida a procuração ad judicia outorgada por instrumento particular pelo representante de menor em seu favor. 3. Não se transmite dívida alimentar constituída contra o autor da herança após a sua morte aos herdeiros necessários, porquanto obrigação personalíssima. 4. A transmissão da obrigação alimentar em que condenado previamente o falecido ao alimentado coerdeiro é admitida excepcionalmente enquanto perdurar o inventário e nos limites da herança. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (STJ, REsp n. 1.598.228/BA, relator Ministro Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.) E ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos em face do espólio. Tese de que enfrenta dificuldades financeiras enquanto os recorridos usufruemintegralmente dos bens do espólio. Descabimento. Natureza personalíssima dos alimentos. Inexistência de título anteriorfixando a obrigação alimentar. Impossibilidade de transmissão da responsabilidade ao espólio. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2021982-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Clara MariaAraújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)”.

Portanto, não é possível repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos, se a respectiva ação não tiver sido proposta ao autor da herança antes do seu falecimento. Entende o STJ que a transmissão da obrigação alimentar em que condenado previamente o falecido ao alimentado coerdeiro é admitida excepcionalmente enquanto perdurar o inventário e nos limites da herança.

Assim, haveria possibilidade de que o espólio continuasse o pagamento se houvesse uma determinação ou condenação do de cujus, como entende “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS ANTES DO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA HERDEIRA. EXCEPCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer que a obrigação alimentar é de natureza personalíssima e extingue-se com o óbito do alimentante, também admite excepcionalmente que o espólio continue a prestar alimentos, quando o alimentado for herdeiro, até o encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e o caráter de necessidade intrínseco aos alimentos. Súmula 568/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.766/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Alimentos. Falecimento do devedor. Extinção da obrigação que não se dá, ao menos sempre e automaticamente, pelo óbito, antes do término do inventário, durante o qual a verba se pode pagar de modo excepcional. Questão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive distinguindo a situação de quem seja ou não herdeiro do falecido, conforme ainda haja ou não obrigação antes assentada e acaso persistam seus fundamentos.
Pensão, no caso, antes fixada e por sentença judicial, o mais se devendo discutir de modo próprio, sem obviar, a priori, a medida pretendida na origem
. Decisão revista. Recurso provido
”. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2092034-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 04/11/2022).

“ALIMENTOS – PLEITO EM FACE DE ESPÓLIO –
OBRIGAÇÃO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE
– CABIMENTO DA TRANSMISSÃO A HERDEIROS – ART. 1.700 DO CÓDIGO CIVIL – PENSIONAMENTO ATÉ ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1009401-50.2021.8.26.0008; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022).

Ressalva-se que, o espólio informa nos autos que vem corroborando com as necessidades da alimentanda.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023